Tribunal: STF
Processo: RHC 264439
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Givaldo Santos Almeida interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. SUFICIÊNCIA DA CHAMADA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 



    Recurso improvido.



    (RHC 219.327 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, “a nulidade da decisão que manteve a custódia cautelar, por violação aos arts. 5º, incisos LXV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 312, 315, §2º, e 319 do Código de Processo Penal”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, assim ementado:



    Recurso Ordinário em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo. Condenação do Recorrente à pena definitiva de 14 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 40 dias-multa. Prisão preventiva. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Alegado constrangimento ilegal. Suposta ausência de fundamentação. Recurso ordinário interposto contra acórdão do STJ que negou provimento a recurso ordinário. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Tese defensiva que constitui mera reprodução da impetração originária. Segregação cautelar concretamente fundamentada. Ausente ilegalidade e/ou teratologia da decisão recorrida. Precedentes. Parecer pela negativa de seguimento ao recurso.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus  manejado perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e; RHC 123.706, ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade do presente recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a prisão preventiva decretada pelo magistrado de primeiro grau, assim se manifestou:



    Na hipótese dos autos, o Magistrado a quo, ao manter a cautelar extrema na sentença, reportou-se aos fundamentos da respectiva decretação e considerou que estes permanecem hígidos, ressaltando, ainda, a natureza e a gravidade dos crimes praticados (fl. 52).



    [...]



    Observa-se da análise dos trechos transcritos que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao modus operandi – o recorrente é policial militar e, juntamente com outros dois indivíduos, invadiram a residência das vítimas, trajando jalecos brancos, como se fossem profissionais da área de saúde e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram diversos objetos, incluindo aproximadamente R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) que estavam em um cofre, além de equipamentos do circuito interno de segurança e aparelhos eletrônicos (fl. 251).



    Por sinal, esta Corte, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023). 



    Acrescente-se a isso o fato de ter permanecido preso durante a instrução processual. 



    Assim, as decisões das instâncias ordinárias estão em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. Entende-se suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma (AgRg no HC n. 723.082/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/3/2022). 



    Portanto, esta Corte e o Supremo Tribunal Federal têm entendido ser suficiente a chamada fundamentação per relationem, admitindo, como válidas, tanto a decisão que se reporta aos termos do pedido quanto a que reproduz ou se refere a decisões anteriores. Nesse sentido: HC n. 544.065/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2020; e AgInt no AREsp n. 1.420.569/RJ, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/2/2020.



    Afora isso, oportuno ressaltar que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, conforme devidamente demonstrado. (grifei)



    Ressalte-se, e conforme bem exposto pelo STJ, no sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Ademais, esta Suprema Corte admite a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, sem que isso configure ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (HC 112.207, ministro Gilmar Mendes). 



    Cito, em casos fronteiriços, fragmentos dos seguintes julgados:



    II – O Supremo Tribunal Federal admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anteriores. Precedentes.



    (ARE 1.260.103 AgR-ED-segundos, ministro Ricardo Lewandowski)



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não viola a Constituição Federal o uso da técnica da motivação per relationem (ARE 757.522 AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    (ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do recorrente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente